Tribunal: TJMT
Processo: 0000293-02.2019.8.11.0008
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000293-02.2019.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Duplicata]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MASTER MIX COMERCIAL LTDA - CNPJ: 08.933.500/0001-98 (APELANTE), JULIO CESAR DE OLIVEIRA - CPF: 808.770.791-53 (ADVOGADO), ADRIANA FERNANDES DO NASCIMENTO SANSAO - ME - CNPJ: 13.798.622/0001-59 (APELADO), ADRIANA FERNANDES DO NASCIMENTO SANSAO - ME - CNPJ: 13.798.622/0002-30 (APELADO), ADRIANA FERNANDES DO NASCIMENTO SANSAO - CPF: 695.697.461-49 (APELADO), LUCILA CRISTINA PIEDADE PRESTES - CPF: 141.746.148-90 (ADVOGADO), DALILA ANDRADE ABRANTES DE SALES - CPF: 000.371.881-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa.

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. NOTAS FISCAIS DESACOMPANHADAS DE COMPROVANTE DE RECEBIMENTO DA MERCADORIA OU DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A ação de cobrança fundou-se em notas fiscais a qual a recorrente alega estar em aberto, em inadimplência das recorridas em via de suposta relação comercial de compra e venda de mercadorias.

2. Assim em via de regra, ao recorrente/autor coube a incumbência de comprovar o fato constitutivo de seu direito, da relação comercial com as recorridas, precipuamente com venda de mercadorias a qual resultou na emissão das notas fiscais em cobrança, nos termos do art. 373, inc. I do CPC.

3. Nestes termos a juntada de notas fiscais pela recorrente com a afirmação de que outras notas fiscais foram quitadas a comprovar o fato da relação comercial a consubstanciar seu pedido de cobrança das notas em aberto, revelou insuficiente para comprovação do alegado.

4. A juntada de notas fiscais, em procedimento ordinário, sem aceite do adquirente ou sem outra forma de comprovação de que os produtos foram efetivamente entregues, revela-se insuficiente para comprovação do alegado negócio mercantil.

5. Ademais a simples apresentação de planilha de relatório com descrição de mercadorias, seus valores, atualização monetária, ou notas fiscais por si só, criadas unilateralmente, de cunho apócrifo, sem participação e aceite das recorridas, não conduzem a comprovar de fato a relação comercial que desencadeou na emissão das notas fiscais em apreço.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de Apelação Cível de n. 0000293-02.2019.8.11.0008 interposto por MASTER MIX COMERCIAL LTDA (DISTRIVET) contra sentença proferida na “Ação de Cobrança” onde litigou com ADRIANA FERNANDES DO NASCIMENTO SANSAO – ME (SANSAL AGROPECUARIA) e ADRIANA FERNANDES DO NASCIMENTO SANSAO, perante a 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Bugres - MT.

Prolatada a sentença que consta sob o ID 115267966, assim exarou:

“27. Ante o exposto e atendendo a tudo mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos formulados pelo autor, em conformidade com o art. 487, I, do Código Processual Civil.

28. Condeno a parte autora ao pagamento das custas e despesas do processo, bem como honorários advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil.”

Irresignado, a Ré/recorrente em sua apelação (ID 115267966 – pag. 102 do arquivo eletrônico dos autos) apresentou tese de que a sentença combatida não se pronunciou com o costumeiro acerto e por exceção, merece reparos.

Neste sentido insurgiu contra a sentença sob a alegação de que a decisão do juízo de primeiro grau deixou de valorar as provas lançadas aos autos ao prolatar sentença “parcialmente” procedente ao feito, pois segundos as razões recursais, com os documentos trazidos à lide, houve o reconhecimento tácito da existência da dívida quando as recorridas efetivaram o pagamento parcial da mesma.

Alegou que os meios eletrônicos e tecnológicos hoje existentes, cada vez mais as Notas Fiscais são encaminhadas diretamente via e-mail, sem a correspondente assinatura de aceite, como no fato presente acabou por acontecer.

Complementou sua argumentação de irresignação ao afirmar que a Apelante promoveu a venda dos produtos descritos nas Notas Fiscais para as apeladas e estas receberam as mercadorias correspondentes, e promoveram o pagamento parcial de sua dívida, reconhecendo a validade dos documentos e a existência da dívida em si. Requer desta feita a reforma da sentença, a promover a execução do débito descrito na exordial, bem como invertendo o ônus sucumbencial.

Contrarrazões de ID no 115267966 (pag. 116 do arquivo eletrônico dos autos).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se a demanda de “AÇÃO DE COBRANÇA” proposta por MASTER MIX COMERCIAL LTDA (DISTRIVET), doravante denominado recorrente, em desfavor do ADRIANA FERNANDES DO NASCIMENTO SANSAO – ME (SANSAL AGROPECUARIA) e ADRIANA FERNANDES DO NASCIMENTO SANSAO doravante denominadas recorridas.

A causa de pedir da ação fundou-se na argumentação do autor ser credor das rés do valor de 11.854,85 (onze mil, oitocentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e cinco centavos), conforme planilha de atualização do débito, referente a vendas mediante a realização de pedidos e a entrega das mercadorias adquiridas diretamente na sede de seus clientes, com a correspondente Nota Fiscal Eletrônica, para pagamento posterior, mediante duplicatas/ boletos bancários.

O pedido visou tão somente a cobrança do valor ora assinalado na exordial, representado por notas fiscais em aberto.

O juiz a quo, em atendimento das partes para julgamento antecipado da lide, assim exarou em sentença:

“27. Ante o exposto e atendendo a tudo mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos formulados pelo autor, em conformidade com o art. 487, I, do Código Processual Civil.

28. Condeno a parte autora ao pagamento das custas e despesas do processo, bem como honorários advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil.”

Interposto o recurso de apelação ID 115267966 (pag. 102 do arquivo eletrônico dos autos), a tese recursal funda-se na afirmação de apresentou tese de que a sentença combatida não se pronunciou com o costumeiro acerto e por exceção, merece reparos.

Neste sentido insurgiu contra a sentença sob a alegação de que a decisão do juízo de primeiro grau deixou de valorar as provas lançadas aos autos ao prolatar sentença “parcialmente” procedente ao feito, pois segundos as razões recursais, com os documentos trazidos à lide, houve o reconhecimento tácito da existência da dívida quando as recorridas efetivaram o pagamento parcial da mesma.

Alegou que os meios eletrônicos e tecnológicos hoje existentes, cada vez mais as Notas Fiscais são encaminhadas diretamente via e-mail, sem a correspondente assinatura de aceite, como no fato presente acabou por acontecer.

Complementou sua argumentação de irresignação ao afirmar que a Apelante promoveu a venda dos produtos descritos nas Notas Fiscais para as apeladas e estas receberam as mercadorias correspondentes, e promoveram o pagamento parcial de sua dívida, reconhecendo a validade dos documentos e a existência da dívida em si.

Requer desta feita a reforma da sentença, a promover a execução do débito descrito na exordial, bem como invertendo o ônus sucumbencial.

Pois bem, a ação de cobrança fundou-se em notas fiscais a qual a recorrente alega estar em aberto, em inadimplência das recorridas em via de suposta relação comercial de compra e venda de mercadorias.

Assim em via de regra, ao recorrente/autor coube a incumbência de comprovar o fato constitutivo de seu direito, da relação comercial com as recorridas, precipuamente com venda de mercadorias a qual resultou na emissão das notas fiscais em cobrança, nos termos do art. 373, inc. I do CPC.

Nestes termos a juntada de notas fiscais pela recorrente com a afirmação de que outras notas fiscais foram quitadas a comprovar o fato da relação comercial a consubstanciar seu pedido de cobrança das notas em aberto, revelou insuficiente para comprovação do alegado.

Vejamos jurisprudência nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. ÔNUS DO AUTOR DE DEMOSNTRAR O DIREITO ALEGADO. NOTAS FISCAIS DESACOMPANHADAS DE COMPROVANTE DE ENTREGA DA MERCADORIA. AUSÊNCIA DE PROVA DA RELAÇÃO COMERCIAL. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO DOS FATOS ALEGADOS. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. I – em caso de revelia, a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor é relativa, de sorte que não implica em inescapável procedência do pedido inicial. II – A juntada de notas fiscais, em procedimento ordinário, sem aceite do adquirente ou sem outra forma de comprovação de que os produtos foram efetivamente entregues, revela-se insuficiente para comprovação do alegado negócio mercantil. III – Tendo o juízo singular facultado a produção de provas tendentes a comprovar os fatos narrados na inicial e não cuidando a parte autora de fazê-lo, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC, o julgamento de improcedência do pedido exordial é a medida que se impõe. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DEPROVIDA . (TJ/GO Apelação Cível no 0012595-7/2020)

Dessa forma não ficou plenamente demonstrada através dos documentos carreados junto à peça vestibular, que de fato houve o negócio mercantil e que principalmente se houve a entrega dos bens por parte da empresa credora/vendedora. Neste espeque, vejo que não merece o desfecho de reforma, sentença que bem alinhou a norma processual a qual conduziu irretocavelmente o feito oportunizando as partes das provas que pretendiam produzir, e pontualmente assegurou ao recorrente possibilidade de se desincumbir do ônus de prova de seu direito constitutivo alegado.

Não há que falar em valorar outras provas dos autos a comprovar a compra/entrega das mercadorias descriminadas em notas fiscais, e assim fazer jus a cobrança do valor ora assinalada em seu pedido. Inexistem outras provas suficientes a comprovar a efetiva relação de compra e venda.

Ademais a simples apresentação de planilha de relatório com descrição de mercadorias, seus valores, atualização monetária, ou notas fiscais, por si só, criadas unilateralmente, mesmo que eletronicamente, de cunho apócrifo, sem participação e aceite das recorridas, não conduzem a comprovar de fato a relação comercial que desencadeou na emissão das notas fiscais em cobrança.

A irresignação apelatória não merece prosperar.

Isto posto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo-se a sentença em todos os seus termos. Determino a majoração dos honorários advocatícios recursais no importe de 12% (doze por cento) no art. 85, § 11o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2022